Tribunal: STF
Processo: Rcl 55114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Ostrensky Neto, Cristiane de Araujo Ivankiu, Debora Pestana da Silva, Ayrton Jose Jungles Pacheco Junior e Gisela Geraldine Castilho Westphal, contra ato do Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Curitiba, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa dos reclamantes narra que,



    “O i. órgão do MPF denunciou os reclamantes pela prática, em tese, do delito de peculato, na forma do tipo do art. 312, caput, c.c. art. 327, § 1º, ambos do CP (Doc. 01). 02. A denúncia foi oferecida em 10.5.2022, tendo sido recebida pelo d. Juízo singular em 21.5.2022 (Doc. 02). 



    Após a citação dos acusados, foram apresentadas as respostas à acusação em 17.6.2022 e 1.7.2022. Poucos dias após a apresentação das respostas, os reclamantes optaram por substituir o procurador inicialmente constituído, que substabeleceu poderes aos subscritores da presente reclamação em 18.7.2022.”



    Alude aos procedimentos de “quebras de sigilo telemático e bancário realizadas no curso da investigação, cujo resultado estaria documentado nos procedimentos apensos sob n. 5063502-97.2015.4.04.7000 e 5022560-86.2016.4.04.7000, assim como DVD’S e mídias a respeito de fiscalização realizada em relação ao Convênio sob n. 728950/2009, que foi objeto da imputação de peculato formulada pelo i. órgão do MPF.



    Acrescenta que,



    “Por esta razão, no dia 20.7.2022 – dois dias após a habilitação dos novos procuradores nos autos – a defesa postulou (Doc. 04), com fundamento na Súmula Vinculante 14/STF, habilitação e acesso aos documentos que instruem e são explicitamente referidos na denúncia, bem como a renovação do prazo para a resposta à acusação, tendo-se em vista que, no momento da apresentação desta peça processual, o defensor anterior não tinha acesso à integralidade dos atos investigativos.” (grifei)



    Afirma, em suma, não ter sido viabilizado o acesso integral dos elementos que lastrearam a denúncia, para fins de apresentação de resposta à acusação, a revelar afronta ao enunciado vinculante nº 14.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente seja julgada “procedente a presente reclamação, para fins de renovação do prazo de apresentação de resposta à acusação após o acesso da defesa à integralidade dos atos investigativos.” 



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo reclamado a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente